Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BEM NÃO ABANDONADO. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos depoimentos da testemunha presencial e do policial militar que realizou a abordagem, aliados à apreensão do bem subtraído em poder do acusado logo após o fato.
2. A ausência de oitiva da vítima não compromete a condenação, sobretudo quando presentes testemunhos imparciais colhidos sob o crivo do contraditório e demais elementos robustos que corroboram a versão acusatória.
3. A tese de que o objeto seria bem abandonado (res derelicta) não se sustenta, considerando-se que a grade metálica foi retirada de obra em andamento, mediante uso de escada, sendo classificada pelas testemunhas como item com valor econômico e destinação definida.
4. Inviável a desclassificação para o furto simples, uma vez preenchidos os requisitos legais para a incidência das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.